Tribunal: STF
Processo: AI 111843
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
APROVEITAMENTO DE MAGISTRADO EM DISPONIBILIDADE NÃO REMUNERADA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, POR NÃO TER SE COMPLETADO NA
OCASIAO O ATO COMPLEXO DO APROVEITAMENTO. INOCORRENCIA DE OFENSA A
COISA JULGADA, PORQUANTO O V. ACÓRDÃO RECORRIDO APLICOU FIELMENTE
O QUE ANTERIORMENTE FICOU ESTABELECIDO NA PARTE DISPOSITIVA DO
ARESTO ANTERIOR: APROVEITAMENTO DO MAGISTRADO NA MESMA ENTRANCIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.